Tribunal: TJSP
Processo: 1026323-51.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação cível – Ação de reparação de danos morais e materiais - Acidente de trânsito – Improcedência mantida – Ausência de provas suficientes quanto à culpa da parte ré– Sentença confirmada. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Conjunto probatório inconclusivo. Ônus da prova

Ementa:
Apelação cível – Ação de reparação de danos morais e materiais - Acidente de trânsito – Improcedência mantida – Ausência de provas suficientes quanto à culpa da parte ré– Sentença confirmada. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Conjunto probatório inconclusivo. Ônus da prova não satisfeito. Alegação de culpa da parte ré não comprovada. Depoimentos testemunhais contraditórios. Boletim de ocorrência e fotografias insuficientes para comprovar a dinâmica do sinistro. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em 5%. Prequestionamento registrado. Recurso desprovido.